Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria (autos n. 0701658-84.2021.8.07.0010), que rejeitou embargos à execução. Pugna o recorrente pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, pretende “o total provimento do presente recurso para reformar a r. Decisão que rejeitou os embargos a execução, com a conseguinte compensação da improcedência de R$6.012,00 (seis mil e doze) reais, bem como a condenação do Agravado nas custas processuais, nos honorários advocatícios, por litigância de má-fé, e na repetição do indébito no montante de R$ 12.024,00 (doze mil e vinte e quatro reais)”. Incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos (Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 118, I). Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória (Provimento Geral da Corregedoria, art. 118, parágrafo único). Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento do direito durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos, em que a análise da tutela pretendida pode ser realizada durante o expediente forense sem prejuízo ao peticionante. Uma vez não evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, remetam-se os autos ao juízo natural para oportuna apreciação do pleito formulado. Brasília/DF, 03 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal